Tribunal: TJPA
Processo: 0009027-12.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009027-12.2017.8.14.0045
APELANTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. AO RECEBER A INICIAL O MAGISTRADO SINGULAR VERIFICOU QUE A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO AUTOR NÃO DEMONSTRARIA QUE AQUELE JUÍZO SERIA O COMPETENTE EM RAZÃO DO LUGAR. URGE DESTACAR QUE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR É RELATIVA E NÃO ABSOLUTA, SENDO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, DEVENDO OCORRER, A PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CASO O RÉU NÃO ALEGUE A INCOMPETÊNCIA EM SUA CONTESTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.65 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO ART.321 DO CPC/15. O JUÍZO NÃO DETERMINOU EM NENHUM MOMENTO A EMENDA DA INICIAL, OPORTUNIZANDO À PARTE SANAR OU ESCLARECER AS DÚVIDAS REFERENTES AO SEU DOMICÍLIO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS, BEM COMO O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, QUE NORTEIAM TODO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, COMPONDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AINDA QUE NÃO FOSSE O CASO DE A AÇÃO SER PROCESSADA PERANTE SUA COMARCA, O MAGISTRADO NÃO DEVERIA TER EXTINGUIDO O FEITO, MAS ENCAMINHADO OS AUTOS À COMARCA QUE REPUTASSE COMPETENTE. O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVERIA TER SIDO APRECIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA, A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE DEFESA DA PARTE. IMPERIOSA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE ENTREGUE UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATÓRIA AO JURISDICIONADO, POSSIBILITANDO-LHE TODAS AS GARANTIAS ADVINDAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INCLUSIVE O DIREITO DE COMPREENDER O PORQUÊ DE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA LHE TER SIDO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR
IN TOTUM
A SENTENÇA COMBATIDA E REMETER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, INCLUSIVE COM NOVA AFERIÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 000927-12.2017.8.14.0045

APELANTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA E OUTRO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 13.10.2014 do qual resultou em debilidade permanente, vindo a receber administrativamente quantia inferior a que entende devida.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

O Juízo Singular designou audiência, ocasião em que seria realizada perícia médica, entretanto teria verificado que todos os documentos que instruem a inicial demonstrariam que o domicilio do autor seria em comarca diversa, bem como que nem o réu residiria nesta comarca e nem o acidente teria também ocorrido ali, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença teria violado o art.321 do CPC/15 uma vez que o Magistrado deveria ter determinado a emenda da inicial, caso entendesse que a documentação acostada seria inservível, oportunizando ao Autor juntar comprovante de residência atualizado.

Alegou, ainda, que a decisão violaria o Princípio da Primazia da decisão de mérito, bem como a Sumula n. 540 do STJ, além de ter indeferido o pedido de justiça gratuita sem ter ao menos fundamentado sua conclusão.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 000927-12.2017.8.14.0045

APELANTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA E OUTRO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, o qual limita-se a esta fase recursal, passando a sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

No presente caso o autor propôs a ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Ao receber a inicial o Magistrado Singular verificou que a documentação acostada pelo Autor não demonstraria que aquele Juízo seria o competente em razão do lugar.

Inicialmente urge destacar que competência em razão do lugar é relativa e não absoluta, sendo que não pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, devendo ocorrer, a prorrogação de competência caso o Réu não alegue a incompetência em sua contestação, nos termos do art.65 do CPC/15.

Em segundo lugar verifico que a sentença maculou de morte o art.321 do CPC, que assim determina:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Ressalto que o Juízo não determinou em nenhum momento a emenda da inicial, oportunizando à parte sanar ou esclarecer as dúvidas referentes ao seu domicílio, inobservando o princípio da Cooperação entre os sujeitos processuais, bem como o Princípio da Primazia da decisão de mérito, que norteiam todo Direito Processual Civil, compondo o Devido Processo Legal.

Ademais, ainda que não fosse o caso de a ação ser processada perante sua comarca, o Magistrado não deveria ter extinguido o feito, mas encaminhado os autos à comarca que reputasse competente.

Por fim, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido apreciado, de forma fundamentada, a fim de não cercear o direito de defesa da parte.

Concluo, então, pela imperiosa reforma da sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem a fim de que entregue uma prestação jurisdicional satisfatória ao jurisdicionado, possibilitando-lhe todas as garantias advindas do Devido Processo Legal, inclusive o direito de compreender o porquê de a gratuidade de justiça lhe ter sido indeferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar
in totum
a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento da ação, inclusive com nova aferição acerca do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020